Tribunal: TJPA
Processo: 0044774-36.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044774-36.2014.8.14.0301

APELANTE: AGROPECUARIA BEIRA RIO - ORIENTE LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE NULIDADE DE DECRETO GOVERNAMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Decreto Estadual nº 6.830 de 21.10.1969 que declarou nulos os títulos de terra que deram origem as Fazendas Beira-Rio e Oriente.

2.

Arguição que o Decreto é inconstitucional em razão de ter infringido o Princípio do Devido Processo Legal, dado ter sido editado durante o Regime Militar.

3.

Afirmação de imprescritibilidade do pedido em razão de se tratar de violação a direitos humanos, bem como pela inversão do ônus da prova a fim de que o Estado do Pará comprove a inexistência de violação.

4.

Pretensão jurisdicional para que
seja determinado (obrigação de fazer) que o Estado do Pará expeça informação de autenticidade e veracidade dos Títulos que originaram as áreas referentes às Fazendas Beira Rio e Oriente, através de seu órgão fundiário.

5.

Ação de natureza desconstitutiva.

6.

Reconhecida a prescrição da pretensão de revisão do ato normativo/administrativo.

7.

De rigor a manutenção do decreto de prescrição, uma vez que a presente demanda foi proposta depois de quarenta cinco anos do ato administrativo que visa ser anulado.

8.

A despeito do período em que foi editado o decreto não se pode presumir sua ilegalidade, dado que, mesmo naquela época, é característica dos atos administrativos a presunção “juris tantum”.

9.

Os Provimentos nº 013/2006-CJCI, nº 00/2010-CJCI e nº 10/2012- CJCI-CJCRMB emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em atendimento as determinações do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, ao cancelarem as matrículas referentes às terras com proporções superiores aos limites constitucionais existentes à época, ratificam os termos do Decreto Estadual de 1969 e fazem cumprir a função social da propriedade, eleita pelo Constituinte como condição ‘sine qua non’ para a efetivação do próprio direito a propriedade.

10.

Não há falha alguma a ser reparada na sentença, correta em afirmar que deve ser observada a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32, uma vez que a demanda versa sobre anulação de ato administrativo (natureza desconstitutiva), não se prestando os argumentos da apelante para infirmar o julgado recorrido.

11.

Recuso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recursos de apelação interposto por Agropecuária Beira Rio-Oriente Ltda em face da sentença ID1335604 da 3ª Vara da Fazenda de Belém os autos da ação de nulidade de decreto governamental c/c pedido de tutela antecipada e obrigação de fazer e não fazer possessória ajuizada pelo recorrente em face do Estado do Pará e o Instituto de Terras do Estado do Pará – ITERPA, que julgou extinto o processo com resolução de mérito ao reconhecer a prescrição da pretensão de revisão do ato administrativo praticado. Colha-se:

Em estreita síntese, a parte apelante ajuizou a ação alegando ser legitima proprietária das Fazendas Beira-Rio e Oriente, localizadas no Município de Paragominas/PA; as origens das terras remontariam aos títulos de terras expedidos pelo Governo do Estado do Pará em favor de Rui Fernandes Fernandes Leão, Adelino Moura, Agripino de Almeida França, Jailson Sousa Santos, Clarice Flores Leão, Ivan Fernandes Leão e Afonso Fernandes Leão.

Expos que as terras foram esbulhadas, o que originou o ajuizamento de Ações de Reintegração de Posse, em trâmite na Vara Agrária de Castanhal sob os números 0001840-62.2010.8.14.0015 e 0000578-25.2008.8.14.0015, e que durante as instruções processuais das demandas possessórias, o ITERPA informou ao juízo da Vara Agraria que
os títulos das referidas áreas haviam sido declarados nulos pelo Decreto Estadual nº 6830 de 21 de outubro de 1969
, por essa razão propôs a presente Ação de Nulidade de Decreto Governamental, alegando que o referido Decreto é inconstitucional em razão de ter infringido o Princípio do Devido Processo Legal, dado ter sido editado durante o Regime Militar, e que, por essa razão, os proprietários das terras, à época, não teriam sido ouvidos antes ou depois da edição da norma.

Arguiu a imprescritibilidade pedido em razão de se tratar de violação a direitos humanos, bem como pela inversão do ônus da prova a fim de que o Estado do Pará comprove a inexistência de violação.

Requereu a concessão de medida liminar a fim de compelir os apelados ITERPA e ESTADO DO PARÁ, a expedirem certidões de autenticidade em seu nome, constando a informação que os títulos que deram origem às áreas das fazendas são autênticos e, subsidiariamente, ainda em sede de tutela antecipada, obrigar os apelados a absterem-se de prestar informações dos referidos títulos a terceiros até decisão de mérito definitiva.

No mérito, pugnou pela confirmação dos conteúdos das tutelas porventura concedidas e pela declaração de nulidade do Decreto Estadual com efeito ‘
ex tunc’
.

Nas contestações os apelados alegaram, em síntese, prejudicial de mérito em razão da aplicação da prescrição contida no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e, no mérito, trataram sobre a presunção de legalidade dos atos administrativos e a consequente impossibilidade de inversão do ônus da prova. Pugnaram pela improcedência ada ação em razão do Decreto Estadual ter sido confirmado pelo Provimento nº 002/2010- CJCI, por meio do qual algumas matrículas em todo o Estado do Pará foram canceladas por terem dado origem a títulos com áreas fora dos limites constitucionais à época, dentre elas as apresentadas pelo apelante.

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pela extinção do processo com resolução do mérito em razão da incidência do instituto da prescrição sob o direito alegado, conforme dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Sobreveio, então, a sentença ID1335604 (acima).

Houve embargos de declaração alegando a omissão do juízo de 1º grau por não ter enfrentado o pedido de tutela antecipada formulado pela requerente, bem como as seguintes matérias: reconhecimento da violação a direitos humanos e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Foi interpôs o presente recurso no qual alega em síntese a necessidade de reconhecimento de que o Decreto Estadual violou o Devido Processo Legal, devendo, ainda, o objeto da demanda ser considerado imprescritível. Pugnou, ainda, pela intimação dos apelados para apresentarem em juízo documento que comprove, à época da edição do Decreto estadual, a obediência ao devido processo legal e a efetiva oportunidade do exercício da ampla defesa e do contraditório.

Em contrarrazões os apelados arguiram a intempestividade da apelação como preliminar e, no mérito, pela aplicação da prescrição quinquenal ao caso em apreço, pela constitucionalidade do Decreto Estadual nº 6.830 de 21 de outubro de 1969. Concluíram requerendo o desprovimento da apelação.

Apelação foi recebida pela Desa. Elvina Gemaque em ambos os efeitos, ID1376773, determinando sua remessa ao
Parquet
.

O Procurador Waldir Macieira, em judicioso parecer opinou pelo desprovimento do recurso.

Os autos retornaram ao Tribunal quando a Desa. Elvina Gemaque acusou suspeição por foro íntimo ID

2430982.

Redistribuídos à saudosa Desa. Nadja Nara Cobra Meda que despachou apontado minha prevenção em razão da relatoria nos autos
de nº 0001840-62.2010.814.0015.

Já na minha relatoria, sobreveio petição ID9363455 da Associação dos Mini Produtores Rurais da Colônia Beira Rio, ré no processo 0001840-87.2010.8.14.0015, que definiu a prevenção desta relatora, afirmando ter interesse no presente feito.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Recurso tempestivo em conformidade com a Portaria nº 944/2018-GP, por meio da qual facultou-se expediente e suspendeu-se prazos processuais, de maneira que o termo final para interposição do recurso foi o dia 05/04/2018.

Não se vislumbra ausência ou falha de prestação jurisdicional pelo Juízo em Primeiro Grau, que não está obrigado a responder a todas as questões trazidas pelas partes, sendo que o inconformismo da autora reflete o resultado dado pela r. sentença. De toda forma, a tese de defesa da apelante voltada para o afastamento da prescrição é questão de mérito recursal, o será enfrentado a seguir.

A autora/apelante alega a ocorrência de nulidade do Decreto Estadual nº 6.830 de 21 de outubro de 1969, por violação de direito fundamental, mais especificamente do devido processo legal, em decorrência de não ter sido dada oportunidade de manifestação para aqueles que foram prejudicados efeitos do Decreto questionado na lide, bem como pela imprescritibilidade do ato violador, por se tratar de lesão a direito fundamental.

Respeitados os argumentos recursais, de rigor a manutenção do decreto de prescrição, uma vez que a presente demanda foi proposta depois de quarenta cinco anos do ato administrativo que visa ser anulado.

Nesse ponto, importante destacar que o caso dos autos não trata de ação declaratória pura, considerando-se que a autora visa à anulação de ato normativo/administrativo, portanto, trata-se de ação de natureza desconstitutiva, deixando clara a natureza constitutiva negativa ao requerer em ultima análise que seja
determinado (obrigação de fazer) que o Estado do Pará expeça informação de autenticidade e veracidade dos Títulos que originaram as áreas referentes às Fazendas Beira Rio e Oriente, através de seu órgão fundiário
. Colha-se:

Ademais, como bem pontuado pelo Procurador Waldir Macieira:

Ocorre que a despeito do período em que foi editado o decreto não se pode presumir sua ilegalidade, dado que, mesmo naquela época, é característica dos atos administrativos a presunção “juris tantum” de legalidade, a qual é quebrada mediante prova em contrário.

Compulsando os autos, contudo, percebe-se que o apelante se baseia apenas em fatos históricos para requerer a nulidade do ato administrativo, sem nem mesmo apresentar qualquer indicio de violação de direito humano; apresenta, na verdade, o oposto ao que alega, pois os Provimentos nº 013/2006-CJCI, nº 00/2010-CJCI e nº 10/2012- CJCI-CJCRMB emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em atendimento as determinações do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, ao cancelarem as matrículas referentes às terras com proporções superiores aos limites constitucionais existentes à época, ratificam os termos do Decreto Estadual de 1969 e fazem cumprir a função social da propriedade, eleita pelo Constituinte como condição ‘sine qua non’ para a efetivação do próprio direito a propriedade.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do e. STF apresentada pela apelante como pragmáticas da tese que defende, não guarda relação alguma com o presente caso, colha-se por exemplo o ARE 651655/DF da relatoria do Min. Gilmar Mendes, que faz referência à Ação Ordinária de indenização, proposta em face da União, objetivando a condenação da demandada ao pagamento de indenização por
danos morais decorrentes das torturas físicas, morais e psicológicas sofridas durante o regime militar
.

É necessário, ainda, não perder de vista o contexto contemporâneo ao Decreto Estadual nº 6.830/69.

Naquele momento histórico a estratégia de apropriação ilegal de terras públicas na Amazonia se efetivou através de diversas formas, uma das mais constantemente realizadas foi a tentativa de regularização fundiária por meio de "laranjas", via falsas procurações. Assim, conseguia-se adquirir terras públicas federais ou estaduais, a partir de grilagem de terra, com áreas maiores do que a Constituição permitia.

A Constituição de 1967, produzida no governo militar, dispunha em seu art. 164 que lei federal disporia sobre as condições de legitimação da posse e de preferência à aquisição
de até cem hectares
de terras públicas por aqueles que as tornarem produtivas com o seu trabalho e de sua família.

Em 1969 foi produzida uma emenda constitucional que alterava a Constituição de 1967, porém que confirmava a limitação da posse em no máximo cem hectares e
as alienações e concessões em até três mil hectares
. Todavia, este instrumento jurídico não impediu as diversas práticas de grilagem.

Segundo o magistério da professora
Violeta Refkalefsky Loureiro
[1]
a
grilagem se dava na maioria das vezes através da
venda de uma mesma terra a diversos compradores; a revenda de títulos de terras públicas a terceiros como se elas tivessem sido postas legalmente à venda através de processos licitatórios; a falsificação e a demarcação da terra comprada por alguém numa extensão muito maior do que a que foi originalmente adquirida, com os devidos documentos ampliando-a; a confecção ou adulteração de títulos de propriedade e certidões diversas; a incorporação de terra pública a terras particulares; a venda de títulos de terra atribuídos a áreas que não correspondem aos mesmos; a venda de terra pública, inclusive indígena e em áreas de conservação ambiental, por particulares a terceiros; o remembramento de terras às margens das grandes estradas federais, que em anos anteriores haviam sido distribuídas em pequenos lotes para fins de reforma agrária a agricultores e a posterior venda dos lotes, já remembrados, transformando-os em grandes fazendas de gado.

Observa-se na petição inicial da apelada ID1335589 especificamente na pág. 10, que, aparentemente, as sucessivas transmissões de domínio da área em litígio, que deram origem a Fazenda Beira-Rio, a norma constitucional foi ignorada.

Nesse diapasão, reforça-se a ideia que o Decreto Estadual n° 6.830/69 goza de presunção de legalidade e constitucionalidade, até mesmo porque esse ato normativo/administrativo buscou defender o interesse público, caracterizando-se como um dos recursos da Administração para impedir a grilagem de terras, aliás, houve diversos decretos de cancelamento de Títulos publicados com o mesmo intuito.

Fato é, que não cumpre a este juízo
ad quem
discorrer sobra a legitimidade do Decreto Estadual nº 6.830/69, mas sim aferir se houve
error in judicando
na sentença recorrida, o que justificaria a sua reforma.

Por tudo que consta nos autos, não há falha alguma a ser reparada na sentença, correta em afirmar que deve ser observada a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32, uma vez que a demanda versa sobre anulação de ato administrativo (natureza desconstitutiva), não se prestando os argumentos da apelante para infirmar o julgado recorrido.

Assim NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por fim, mantido o reconhecimento da prescrição, com suporte no art. 487, II, de rigor a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC, no equivalente a 15% do valor da causa atualizado, observada a regra do art. 98, § 3º, do CPC.

Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como ocorreu, pois, “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ, EDCL. no RMS nº 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer), mas, mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

É o voto.

Belém, data e hora do sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

A questão fundiária na Amazônia -
Dossiê Amazônia Brasileira II
•
Estud. av. 19 (54)
•
Ago. 2005
•
https://doi.org/10.1590/S0103-40142005000200005

Belém, 16/11/2022